Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AINDA EM APURAÇÃO. DILIGÊNCIAS ULTERIORES A SEREM REALIZADAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o trancamento do inquérito policial, em que se apura o suposto crime de estelionato para recebimento de indenização ou valor de seguro.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razão excepcional para o trancamento de inquérito policial, sobretudo a alegada ausência de justa causa e o excesso de prazo nas investigações policiais.
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de evidências mínimas da materialidade e de autoria justifica o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes.
4. Há justa causa para o prosseguimento das investigações, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade policial, manifestação do Ministério Público e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se suspeitas iniciais a respeito da prática de estelionato para recebimento de indenização ou valor de seguro praticado pela paciente.
5. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado que está solto. Ademais, não se verifica desídia da autoridade policial, do Ministério Público ou do juízo, nem ausência de razoabilidade nas diligências realizadas, requeridas e ainda pendentes. Assim, não há falar em excesso de prazo na hipótese a justificar o trancamento do inquérito policial.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.